Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0713777-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ISRAEL ALVES DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A, em desfavor de Israel Alves de Lima, visando reformar a decisão ID 188421343, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0729997-22.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator